Tribunal: TJDFT
Processo: 0726807-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Processo : 0726807-44.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 49145038), cujo cadastro já foi realizado pela Secretaria (id. 49166508). 2. Considerando que o prazo limite para apresentação de documentos para assegurar a participação no curso de pós-graduação já se encontra exaurido, à impetrante para dizer se ainda subsiste o interesse processual. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator